Tribunal: STF
Processo: RE 1232709
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Legitimidade ad causam. União. Construção de presídio. Acórdão recorrido fundamentou-se na legislação infraconstitucional (art. 85 da Lei 5.010/1966 e nos arts. 71 e 72, I, III e IV, da Lei de Execuções Penais). Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.